Tribunal: STF
Processo: RE 1429174
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.072.485-RG, TEMA 985: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “AGRAVO LEGAL. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CPC DE 1973. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas ao Relator pelo artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973, em sua redação primitiva. 



    2. Tratando-se de agravo legal interposto na vigência do Código de Processo Civil de 1973 e observando-se o princípio ‘tempus regit actum’, os requisitos de admissibilidade recursal são aqueles nele estabelecidos (Enunciado n. 02 do Superior Tribunal de Justiça). 



    3. Por ocasião do julgamento do recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no § 3º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015. 



    4. A contribuição previdenciária prevista no artigo 22, I, da Lei n. 8.212/91 não incidem sobre as verbas de natureza indenizatória, sendo inexigível em relação ao terço constitucional de férias, primeiros quinze dias de afastamento por doença/acidente e aviso prévio indenizado. 



    5. Agravo legal desprovido” (fl. 6, e-doc. 22).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 5, e-doc. 29).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97, o art. 103-A, a al. a do inc. I do art. 195 e a al. d do § 11 do art. 201 da Constituição da República e sustenta que “trata-se de ação judicial que tem por objeto afastar a incidência de contribuição previdenciária patronal, SAT e as destinadas a terceiros, sobre as parcelas 15 dias que antecedem o auxilio doença/acidente, terço constitucional de férias, férias gozadas, aviso prévio indenizado, salário maternidade, hora extra e adicional, adicionais de periculosidade, insalubridade e noturno, férias indenizadas, auxílio creche, vale transporte e restituição/compensação do indébito nos últimos cinco anos” (fls. 2-3, e-doc. 32). 



    Argumenta que “o v. acórdão, ao afastar a incidência da contribuição previdenciária patronal, ao SAT e às contribuições destinadas a terceiras entidades sobre quinze dias que antecedem o auxílio doença/acidente, o terço constitucional de férias e o aviso prévio indenizado, descurou-se dos comandos contidos nos artigos 195, I, ‘a’, II, e § 5º, 201, §11, 97 e 103-A, da Constituição Federal” (fl. 50, e-doc. 32).



    3. Em 18.12.2023, o Tribunal de origem proferiu despacho, nestes termos: 



    “O STF determinou a devolução destes autos para observância do art. 1.030, I a III, do CPC, à luz do quanto decidido pela Suprema Corte nos autos do RE n. 611.505/SC, do ARE n. 745.901/PR e do RE n. 1.072.485/PR, vinculados aos temas ns. 482, 759 e 985 de Repercussão Geral. 



    Todavia, o compulsar dos revela que, em que se pese o respeitável entendimento externado na decisão, em verdade, o RE n. 611.505/SC, o ARE n. 745.901/PR e o RE n. 1.072.485/PR vinculados aos temas ns. 482, 759 e 985 de Repercussão Geral, já foram aplicados no caso vertente. 



    Nessa ordem de ideias, determino, com a devida vênia, a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para processamento do Agravo de Decisão Denegatória” (fl. 2, e-doc. 73).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.072.485, Tema 985, ao analisar controvérsia sobre a incidência de contribuição previdenciária patronal, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “ É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias” (Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 2.10.2020).



    Contra esse julgado foram opostos embargos de declaração, pendentes de julgamento.



    Em 26.6.2023, o Ministro André Mendonça determinou a suspensão, “em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC” (Recurso Extraordinário n. 1.072.485-RG, Tema 985). Confiram-se trechos dessa decisão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA. FATO SUPERVENIENTE. COMPETÊNCIA DO SUCESSOR DO MINISTRO RELATOR ORIGINÁRIO: ADPF Nº 342/DF E ACO Nº 2.463/DF, DE MINHA RELATORIA. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO TEMA RG Nº 985: DEFERIMENTO.



    1. Trata-se, nesta decisão interlocutória, de análise das Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e nº 54.423/2023 aportadas aos autos pela Associação Brasileira da Advocacia Tributária (ABAT), na condição de amicus curiae, nas quais se requer a suspensão nacional dos processos que tratem da mesma matéria versada no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo dos embargos de declaração opostos em face do acórdão do paradigma produzido pelo Tribunal Pleno, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. (…)



    28. Enfim, quanto ao pleito de suspensão nacional dos processos, entendo que esse expediente se faz imperioso, à luz das manifestações individuais de Ministros deste Supremo Tribunal Federal exatamente nesse sentido. Logo, a medida privativa do Relator justifica-se na presente hipótese com o fito de evitar resultados absolutamente anti-isonômicos entre contribuintes em situações equivalentes, por força e obra de prestação jurisdicional desta Corte. A providência acautelatória faz-se, ainda, mais urgente em face da ausência de previsão referente ao julgamento definitivo dos embargos declaratórios e o cenário encontrado no Plenário Virtual, em que se notava, até o pedido de destaque, uma divisão entre 5 Ministros de um lado e, de outro, 4 Ministros no tópico da modulação de efeitos.



    29. Em favor da suspensão dos processos correlatos a este Tema nº 985 do repertório da Repercussão Geral, confiram-se os seguintes casos: Pet nº 11.158/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/04/2023, p. 13/04/2023; Pet nº 11.045/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/03/2023, p. 10/03/2023; ARE nº 1.373.319/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/03/2023, p. 21/03/2023; AC nº 4.463/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21/06/2022, p. 28/07/2022; e Pet nº 10.522-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023, os dois últimos assim ementados: (…)



    30. Sendo assim, por prudência judicial e ex officio , julgo oportuno determinar a suspensão de tramitação de todos os processos potencialmente atingidos pela possível modulação de efeitos a ser operada nos embargos de declaração pendentes de julgamento no Plenário presencial.



    31. Ante o exposto, defiro os pedidos principais contidos nas Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e nº 54.423/2023, com a finalidade de decretar a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC” (DJe 27.6.2023).



    5. A controvérsia trazida na espécie refere-se à legitimidade de incidência da contribuição social patronal sobre os valores pagos a empregados a título de terço constitucional de férias, mesma matéria cuidada no Recurso Extraordinário n. 1.072.485-RG, Tema 985.



    Tem-se, na espécie, excepcionalidade a justificar o sobrestamento deste recurso.



    6. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, para aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.072.485, Tema 985, pelo Supremo Tribunal Federal e, após o julgamento do paradigma, exercer eventual juízo de retratação.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora